Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714424-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO GABRIEL SOARES DE MENDONCA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de processo incluído na 34a Sessão Ordinária Virtual - 1 TCR (período 18/09/2025 até 25/09/2025). Ao ID 76567889, as advogadas ALCLEYSLA DE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 73.706, e RAFAELA TALYA NUNES DE OLIVEIRA, OAB/DF 74.70, requerem habilitação nos autos na qualidade de assistentes de acusação, em favor da vítima JONATHAN KELVIN SILVA FEITOSA, conforme instrumento de procuração acostado ao ID 76567895. DEFIRO o pedido. À Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora